Tribunal: TJMT
Processo: 1006458-17.2020.8.11.0007
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006458-17.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ELIANE DE LIMA TODERO - CPF: 023.309.861-57 (APELANTE), PAOLA BRITO RIGOTTI - CPF: 042.164.281-50 (ADVOGADO), MARLEI DA SILVA MEDEIRO RIBEIRO - CPF: 035.603.801-70 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), ELIANE DE LIMA TODERO - CPF: 023.309.861-57 (APELADO), MARLEI DA SILVA MEDEIRO RIBEIRO - CPF: 035.603.801-70 (ADVOGADO), PAOLA BRITO RIGOTTI - CPF: 042.164.281-50 (ADVOGADO), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A
DOIS RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT –APELO DA SEGURADORA - CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO INCORRETO – VALOR PAGO ADMINISTRATIVAMENTE – COMPLEMENTAÇÃO DEVIDA -
RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO
– APELO DA VÍTIMA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA A SER SUPORTADO PELA SEGURADORA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS -
REFORMA DA DECISÃO -

RECURSO PROVIDO

A Perícia Judicial (ID. 124705054) concluiu pela invalidez permanente parcial e quantificou em 75% (setenta e cinco por cento) de comprometimento no tornozelo esquerdo.

Logo, considerando o valor máximo da indenização (R$ 13.500,00) e os percentuais indicados na Tabela e pelo perito judicial (R$ 13.500,00 x 75% x 25%) a indenização devida para a lesão do
tornozelo esquerdo
corresponde à importância de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), razão pela qual a insurgência da Apelante não comporta guarida.

Diante disso,
levando em conta o valor de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) pago administrativamente, tem-se que a Apelada/Autora faz jus a complementação de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos).

No caso, a Seguradora deu causa ao ajuizamento da demanda, ao efetuar o pagamento administrativo em valor menor do que o devido, conforme reconhecido na sentença recorrida, razão pela qual deve arcar com as custas e honorários advocatícios relacionados.

Esta Corte vem decidindo que a condenação em quantia abaixo do pleiteado não caracteriza sucumbência mínima, tampouco recíproca, pois o valor da indenização sofre variação conforme percentual da incapacidade quantificado na perícia judicial.

Na hipótese, entendo que assiste parcial razão a Apelante quanto à necessidade de elevação do valor dos honorários de sucumbência, pois, considerando que a Ação é de Cobrança, com tramitação desde dezembro/2020, o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir a demanda, comparecer à audiência de conciliação, acompanhar o feito,
constato ser apropriada a majoração dos honorários em R$ 1.000,00 (um mil reais).

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1006458-17.2020.8.11.0007

RELATÓRIO

São dois Recursos de Apelação Cível: um interposto por
ELIANE DE LIMA TODERO
e o outro pela
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
, ambos objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juiz da 6.ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro DPVAT,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a Seguradora Apelante

ao pagamento de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) a título de indenização securitária.

Ainda, pelo princípio da causalidade, condenou a Autora/Vítima

ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), cuja exigibilidade fica suspensa em relação a Recorrente, pois é beneficiária da justiça gratuita.

A
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
alega que o Magistrado aplicou incorretamente a tabela prevista na Lei 11.945/09, visto que o Perito Judicial concluiu pela invalidez permanente graduado em 25% (vinte e cinco por cento) no tornozelo esquerdo do Apelante.

Desse modo, considerando que a Seguradora Apelante efetuou o pagamento da indenização securitária, via administrativa em 19/07/2019, no importe de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), não há que se falar em complementação.

Assim, pugna pela reforma da sentença nesse ponto.

Contrarrazões apresentadas no ID. 124705075.

Lado outro,
ELIANE DE LIMA TODERO
alega que o arbitramento da indenização abaixo do valor requerido na inicial, não caracteriza que a Apelante tenha decaído em parte em seu pedido, de modo que a Seguradora Apelada é quem deu causa a propositura da ação judicial.

Aduz que os honorários advocatícios foram fixados em quantia ínfima e insuficiente para remunerar o trabalho do causídico e, ante a natureza alimentar da verba, deve ser fixada de forma equitativa em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Assim, pugna pela reforma da sentença nesses pontos.

Contrarrazões apresentadas no ID. 124705071.

Eis o relato necessário.

Cuiabá, 05 de maio de 2022.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022